Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-08.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701347-08.2017.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILVAN TORRES LIMA EMBARGADO: JESSYCA CRYSTINA COSTA OLIVEIRA DA SILVA, ANICETO ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO Dê-se vista às partes pelo prazo comum de dois dias. Sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito